Tribunal: TJPA
Processo: 0809128-05.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809128-05.2023.8.14.0401

APELANTE: SERGE HOUEGNON HOUETONNOU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
13º, DO CPB.

Apelante que inconformado com a separação e a negativa da companheira em retornar, a agrediu fisicamente, desferindo tapas em seu rosto.

Lesão comprovada por Laudo Pericial.

Recurso pleiteando absolvição por alegada ausência de provas, bem como a revisão da dosimetria.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO QUE COMPROVOU AS LESÕES SOFRIDAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS.

PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER A PALAVRA DA VÍTIMA GOZA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.

O SENTENCIANTE NÃO RECONHECEU A PRESENÇA DE QUALQUER DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP EM DESFAVOR EO APELANTE, PORÉM,

SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO COMINOU A PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, RAZÃO PELA QUAL HÁ QUE SER DADO PROVIMENTO A ESTE PONTO DO APELO E REDUZIR A PENA AO MÍNIMO PREVISTO AO TIPO, QUAL SEJA, 01 ANO DE RECLUSÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
SERGE HOUEGNON HOUETONNOU
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 25620923, que no dia 03 de março de 2023, por volta das 17 horas, o ora apelante ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Carla Jaqueline Mendes Ferreira, contra ela desferindo tapas no rosto e costas, causando fortes dores na sua face e mandíbula, além de hematomas, além de a ameaçar com uma faca.

Que a vítima foi à residência do ora apelante em atenção a um pedido deste para conversarem e ao chegar ele passou a insistir para que reatassem o relacionamento, tendo aquela se recusado, em razão do que o ora apelante passou a agredi-la.

Na delegacia, o ora apelante negou as agressões, afirmando que somente empurrou a vítima em razão do que ela acabou colidindo com um armário.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Em ID 25620924, recebida a denúncia.

Em ID 2562030, resposta à acusação.

Mídia de Audiência em ID 25620953/57 e 25620962/64, termo de audiência em ID 25620958.

Em ID 25620966, alegações finais ministeriais.

Em ID 25620970, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID Em ID 25620971, o magistrado condenou o apelante nos exatos termos da denúncia, restando sua pena base cominada em 01 ano e 03 meses de reclusão, patamar mantido na segunda fase,
quantum
no qual se tornou definitiva ante a ausência de causa de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime aberto.

Em razões recursais, ID 25620975, requereu a defesa absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas nos autos suficientes a uma condenação, alegando haver inconsistências no relato da vítima e que o laudo pericial apenas atesta a materialidade, mas não a autoria do fato e, em tese subsidiária, a revisão da pena para que esta passe ao mínimo legal, uma vez que equivocadamente valorada como negativa a circunstância relativa ao comportamento da vítima.

Em contrarrazões, ID 25620980, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento à pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 25718098, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
SERGE HOUEGNON HOUETONNOU
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Pretende a defesa que se promova a
absolvição
do ora apelante por alegada insuficiência de provas, alegando que a palavra da vítima não pode ser considerada isoladamente como prova, mormente por não ter o laudo pericial comprovado a autoria do delito.

Não advém razão ao apelo.

Consta nos autos
que foi submetida a vítima a exame pericial, acostado em ID 25620919, fls. 41/42, que constatou as lesões por ela sofrida
,
indo
ao encontro do depoimento prestado onde afirma ter sofrido agressão pelo apelante onde este desferiu tapas em sua face se armou de uma faca e a ameaçou, não havendo como ser dado provimento ao apelo defensivo, pois a toda evidência provas há e se mostram aptas a corroborar o relato da vítima que, de acordo com o já pacificado entendimento jurisprudencial, nos crimes de violência doméstica cometidos no âmbito familiar, tem suma importância/relevância e como tal deve ser devidamente valorado, mormente quando corroborado por outros meios, como no caso dos autos em que há laudo pericial atestando a agressão.

Quanto à alegação defensiva de que não houve a agressão e de que a vítima teria se machucado ao bater em um armário após ser empurrada pelo apelante, que assim teria feito somente para que ela saísse de cima dele, tal alegação não prospera e não encontra lastro nas provas produzidas nos autos, pois se foi empurrada e bateu em um armário, certamente apresentaria lesões outras que não edema e escoriações em sua mandíbula, sendo tais lesões compatíveis com o relato prestado, onde a vítima afirmou ter recebido tapas no rosto.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas acerca da ocorrência do delito, mormente em razão de a violência doméstica ser cometida às escondidas, em regra sem presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima merece especial relevância e sob tal circunstância não há como ser dado provimento ao apelo, pois além da palavra da vítima, tem-se a comprovação da lesão pelo apelante praticada pelo exame médico.

Veja-se a jurisprudência acerca da relevância da palavra da vítima:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são suficientes as provas a corroborar a palavra da vítima e a efetiva ocorrência do crime e sua autoria.

DA DOSIMETRIA
– Em tese subsidiária, pretende o apelante que se reveja a dosimetria da pena a si cominada e se deixe de considerar como negativa a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima, que foi valorado em seu desfavor e provocou a elevação da pena base a patamar superior ao mínimo legal.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria,
in verbis
:

“Passo a dosar a pena em cumprimento às circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB.

A reprovabilidade da conduta consistente em agredir fisicamente a vítima restou evidenciada em grau mínimo;
réu registra culpabilidade de grau mínimo; sem antecedentes; conduta social e personalidade normais; os motivos, normais à espécie; as circunstâncias
são comuns ao tipo do delito; as consequências foram irrelevantes, pelo menos no que se refere à integridade física da ofendida; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação do réu.

Em face das circunstâncias expostas, fixo a pena-base pelo crime de lesão corporal de natureza leve, no âmbito doméstico, em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Não havendo agravantes ou outras atenuantes a serem consideradas e por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena até aqui aplicada em definitiva e final em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
.”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado não considerou existente qualquer circunstância judicial como desfavorável tendo, contudo, cominado a pena base em patamar superior ao mínimo, no qual se tornou final e definitiva ante a inocorrência de agravantes e atenuantes, bem como de causa de aumento e/ou diminuição da pena e, como cediço, na ausência de circunstância judicial do art. 59, do CP, desfavorável a pena base há que ser cominada no mínimo legal, como orienta a jurisprudência, a saber:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PLEITO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIDO. INEXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA REDUZIDA. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA REDIMENSIONADAS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. UNANIMIDADE. I- A revisão criminal corresponde, por sua natureza, à ação rescisória no âmbito cível, eis que visa reexaminar decisão condenatória com trânsito em julgado proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento (error in procedendo) ou de julgamento (error in judicando). Convém lembrar que os limites para a via impugnativa em comento encontram-se delineados no art . 621 do Código de Processo Penal. II- Na primeira fase da dosimetria, constata-se que o magistrado analisou as circunstâncias judiciais e não atribuiu vetor negativo a qualquer uma delas. Assim,
considerando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal previsto abstratamente
(4 anos de reclusão). III - Na segunda etapa da dosimetria da pena, presente apenas uma circunstância atenuante; no entanto, a pena intermediária deve ser mantida em 4 (quatro) anos de reclusão, em atenção à Súmula 231 do STJ . Na fase seguinte, presente a causa de diminuição da tentativa e a causa de aumento do concurso de pessoas no roubo. Assim, a pena definitiva restou fixada em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, a par do que dispõe o art. 33, § 2º, c, do CP, além de 9 (nove) dias-multa. IV - Penas privativa de liberdade e de multa redimensionadas. V - Revisão criminal julgada procedente. Decisão unânime. (TJ-AL - Revisão Criminal: 0804481-73.2022 .8.02.0000 Maceió, Relator.: Des. João Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 20/02/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2024)

Acerca da necessidade de revisão da dosimetria e provimento a este ponto do apelo foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, veja-se:

“À vista da fundamentação adotada pelo juízo sentenciante, nota-se que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram valoradas como neutras ou favoráveis, considerando que o vetor judicial relativo ao comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente, em atenção ao disposto no enunciado da Súmula nº 18 do e. TJPA, cujo teor se transcreve: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.”.

Portanto, considerando que a totalidade das circunstâncias judiciais militam em favor do recorrente, mostra-se de rigor a fixação da pena-base no mínimo legalmente previsto para o crime capitulado no art. 129, §13º do CPB (Redação dada pela Lei 14.188/2021).”

Assim, por não se observar a presença de qualquer das circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do ora apelante, tenho por acatar este ponto do apelo e lhe dar provimento, passando a pena base do ora apelante a ser de 01 ano de reclusão, patamar no qual se torna final e definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes, bem como de causa de aumento ou diminuição da pena.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, revendo a dosimetria e reduzindo a pena do ora apelante ao mínimo legal ante a ausência de circunstância judicial desfavorável, passando esta a ser de 01 ano de reclusão, mantendo a sentença penal em seus demais termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025